Tribunal: TJDFT
Processo: 0713753-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. QUERELA NULLITATIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CORREIOS. RECEBIMENTO PELO PORTEIRO DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ART. 248, § 4o, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Cuida-se de recurso interporto pelo réu contra decisão que, nos autos de querela nullitatis fundada em nulidade de citação, deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender o cumprimento de sentença n. 0740931-63.2022.8.07.0001.
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. De acordo com os arts. 238 e 239 do CPC, a citação é pressuposto processual de validade e consiste no ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual.
4. Nas hipóteses em que a carta de citação é endereçada a condomínio edilício com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente (art. 248, § 4o, do CPC e art. 22 da Lei n. 6.538/78).
5. Se a carta de citação foi recebida por porteiro do condomínio de residência da administradora da pessoa jurídica citanda, em observância ao disposto no art. 248, § 4o, do CPC, e se não há, de imediato, demonstração de vício no ato de comunicação, o pedido liminar de suspensão do cumprimento de sentença n. 0740931-63.2022.8.07.0001 deve ser indeferido, ante a ausência de probabilidade do direito.
6. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.